Tribunal: TJBA
Processo: 8057923-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057923-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIDIER, SODRE E ROSA ADVOCACIA E CONSULTORIA

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no Resp 1850512/SP, julgado sob a sistemática de repetitivos (Tema 1.076), que o §8º, art. 85, CPC, é dispositivo excepcional ao §2º do mesmo artigo, e apenas deve ser aplicado nos casos em que os requisitos previstos em seu texto estiverem presentes, ante a objetividade dada pelo Código de Processo Civil nos artigos que tratam de honorários advocatícios.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057923-27.2023.8.05.0000, sendo Agravante Didier, Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria e Agravada Fainor Faculdade Independente do Nordeste LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar
provimento
ao agravo de instrumento.

Salvador/BA data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator